Tribunal: TJDFT
Processo: 0004681-05.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 32, § 2o DA LEI 9.605/98. PROVIMENTO DO RECURSO.

I- O apelante insurge-se contra sentença que o condenou a uma pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 32, § 2o da Lei 9.605/98.

II- Os elementos dos autos não induzem a formação de uma convicção pela efetiva culpabilidade do apelante. O documento que lastreou a convicção do julgador foi elaborado unilateralmente e recebido como prova emprestada de processo cível.

III- A prova colhida dos autos evidencia também a falta de cuidados do tutor no período pós-operatório, que pode ter contribuído para a morte do animal. Sendo assim, não há nos autos elementos firmes e seguros para afirmar-se que o apelante, efetivamente, agiu no intuito de causar sofrimento físico a animal que estava sob seu cuidado profissional.

IV- A ausência de observância a Resoluções do CFMV não pode, de forma alguma, resultar em conclusão contrária a interesses do réu, uma vez que para uma condenação são necessários elementos firmes e robustos do dolo, a caracterizar a conduta típica.

V- Recurso a que se dá provimento para, reformando a sentença recorrida, absolver o apelante com fundamento no artigo 386, VII do CPP.